Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010178-71.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIADNE SAMIRA SOUZA FASSINA - CPF: 345.771.888-13 (ADVOGADO), KING AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 21.289.800/0001-44 (IMPETRANTE), POSTO GALICIA LTDA - CNPJ: 26.335.673/0001-96 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO GUILHERME HORN - CPF: 047.690.479-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TRMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO
– EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
– CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE APELO – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– TERCEIRO DE BOA-FÉ – LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ATIVIDADE ILÍCITA, EM TESE, DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBLIDADE DE SER DECRETADA A PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO –
DETERIORAÇÃO E A SUA APREENSÃO CAUSARIA PREJUÍZOS À ATIVIDADE COMERCIAL DAS IMPETRANTES – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIA FIEL
– INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA – IMPRESCINDIBILIDADE E APREENSÃO RECENTE – BEM RECOLHIDO NO PÁTIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO – IRRAZOABILIDADE DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIME GRAVE –
DENEGADA A SEGURANÇA
.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF).

“Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes”
(STJ, AgRg no RMS 45.615/RS).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União.

“Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido”
(STJ, AgInt no RMS 56.651/SP).

A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a apreensão do bem,
tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado
. Isso porque o proprietário do bem deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).

A autoridade judicial impetrada informou que, no
“tocante a integridade do bem apreendido, atualmente encontra-se alocada no pátio da secretaria de obras do município de Campo Verde e não mais em via pública, que atrapalharia o trânsito e também estaria correndo o risco de ser furtado”
, de modo que se afigura irrazoável o pedido de nomeação como depositária fiel, sobretudo por se tratar de veículo usado como instrumento de crime grave, com carga de alto valor.

Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Posto Galícia Ltda e King Auto Posto Ltda
, pessoas jurídicas, em razão da apreensão do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2014, cor preta, placa PUT 7H78, chassi 9BVAG40D9EE823804; semi-reboque SR/Randon SR TQ, 2013/2013, placa OPZ 6941, chassi 9ADV0762DDM369081; e,

semi-reboque SR/Randon SR TQ, 2013/2013, placa OPZ 5463, chassi 9ADV0962DDM369080.

Narrou a impetrante que os mencionados veículos foram disponibilizados para locação a empresa Prisma Empreendimentos Imobiliários Locadora & Transportadora, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.129.534/0001-97, conforme comprovam os contratos em anexo.

Aduziu que a empresa Prisma Empreendimentos Imobiliários Locadora & Transportadora locou os referidos veículos a Bruno Guilherme Horn em 15 de janeiro de 2024. Porém, em 30 de março de 2024, os impetrantes tiveram conhecimento que o locatário dos veículos foi detido e os veículos apreendidos em razão de transporte de carga ilícita.

Alegou que a locação foi rescindida automaticamente, sendo a empresas legítimas proprietárias dos veículos, formalizaram o pedido de restituição dos veículos junto à autoridade coatora em 04 de abril de 2024. Contudo, o pedido foi indeferido, sob a fundamentação que o inquérito policial ainda não foi encerrado, que os veículos têm interesse ao processo e que não devem ser restituídos antes do trânsito em julgado do processo.

Afirmou que as empresas comprovaram a propriedade dos veículos e a origem lícita dos bens, bem como que os veículos foram disponibilizados para locação através de empresa lícita e especializada, não possuindo qualquer responsabilidade pelos atos do locatário do veículo. Ainda, que a autoridade policial não formalizou a apreensão dos veículos através de Termo de Exibição e Apreensão e nem requereu qualquer perícia em relação aos referidos bens, o que comprova que não existe interesse dos bens a investigação ou ao processo.

Noutro ponto, assevera que os veículos estão correndo risco de depredação e até mesmo a ocorrência de furto de peças e acessórios, além do que as empresas estão tendo prejuízo diariamente em razão da paralização dos veículos sem trafegar para o transporte de cargas lícitas com novas locações. Desta forma, requer a imediata liberação dos veículos, para não causar mais prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Assim, requereram a concessão da medida liminarmente, inclusive, para determinar a restituição dos veículos, fiquem como depositários até

o trânsito em julgado da ação penal (id. 210187189), juntando documentos.

A tutela antecipada pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 210672152.

As informações da autoridade judicial impetrada foram prestadas id. 211435182.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do mandamus, sem resolução do mérito, caso conhecido, pela denegação da segurança (id. 213734177), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Tráfico de Drogas. Restituição de coisa apreendida [combinação de veículos - cavalo trator de placa PUT7H78 e reboques OPZ6941 e OPZ5463]. Causas de pedir: (i) impetrante legítima proprietária do automóvel, terceira de boa-fé e pessoa estranha a relação processual penal; (ii) o automóvel apreendido que estaria na posse de Bruno Guilherme Horn [preso em flagrante] por força de contrato de locação; (iii) o veículo estaria sob risco de deterioração e a sua apreensão causaria prejuízos à atividade comercial das impetrantes. Pedido de nomeação de depositária fiel e restituição. Impetração que não comporta processamento. Decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada pela via do recurso de apelação (TJMT, N.U 1014322-59.2022.8.11.0000). Argumento de legítima propriedade e que o automóvel estaria na posse do motorista preso em flagrante por transportar 550 tabletes de cocaína [entorpecente avaliado em cerca de R$ 100.000.000,00 - cem milhões de reais], por si só, não se sobrepõe ao interesse processual. A “preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado”, posto que o proprietário do bem deve ter “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR), caso contrário, “traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita” (TJMT, N.U 1005683- 23.2022.8.11.0042). Informação do Juízo singular de que, no “tocante a integridade do bem apreendido, atualmente encontra-se alocada no pátio da secretaria de obras do município de Campo Verde” (id. 211435182). Pedido de nomeação depositária fiel irrazoável, sobretudo por se tratar de veículo usado como instrumento de crime grave, com carga de alto valor.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito ou, caso conhecida, pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
Posto Galícia Ltda e King Auto Posto Ltda
, pessoas jurídicas, em razão da apreensão do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2014, cor preta, placa PUT 7H78, chassi 9BVAG40D9EE823804; semi-reboque SR/Randon SR TQ, 2013/2013, placa OPZ 6941, chassi 9ADV0762DDM369081; e,

semi-reboque SR/Randon SR TQ, 2013/2013, placa OPZ 5463, chassi 9ADV0962DDM369080.

Narrou a impetrante que os mencionados veículos foram disponibilizados para locação a empresa Prisma Empreendimentos Imobiliários Locadora & Transportadora, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.129.534/0001-97, conforme comprovam os contratos em anexo.

Aduziu que a empresa Prisma Empreendimentos Imobiliários Locadora & Transportadora locou os referidos veículos a Bruno Guilherme Horn em 15 de janeiro de 2024. Porém, em 30 de março de 2024, os impetrantes tiveram conhecimento que o locatário dos veículos foi detido e os veículos apreendidos em razão de transporte de carga ilícita.

Desta forma, sustentou, em resumo, que:

1) as impetrantes são legítimas proprietárias do bem e terceiras estranhas à relação processual penal;

2) os bens apreendidos seriam objeto de locação entre as impetrantes e condutor do veículo preso em flagrante, sem qualquer participação ou conhecimento da parte autora para com a prática delitiva;

3) os veículos estão correndo risco de depredação e até mesmo a ocorrência de furto de peças e acessórios, além do que as empresas estão tendo prejuízo diariamente em razão da paralização dos veículos sem trafegar para o transporte de cargas lícitas com novas locações.

Contudo, a teor do que preceitua o artigo 5o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, não caberá o mandado de segurança em face de
“de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
.

Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Na hipótese em apreço, trata-se de impetração voltada a atacar ato judicial decisório que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, formulado em primeira instância nos autos (PJe) n.o 1000921-63.2024.8.11.0051, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal, de modo que, dadas as conotações de definitividade do
decisum
objurgado, a via escorreita para desafiá-lo, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente do e. STJ:

“2. Na esteira da jurisprudência desta Corte não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, referida orientação, inclusive, é objeto de Súmula da Suprema Corte, ex vi do enunciado n. 267. Na hipótese, desafia-se decisum que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, de natureza definitiva, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, previsto no art. 593, II do Código de Processo Penal”.
(AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).

Entretanto, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas vem entendendo, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União. Segurança denegada.”
(N.U 1007664-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA

POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS

– INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos do processo principal, e não em incidente específico.

Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.”
(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento.

Voto Mérito
.

Desta forma, tenho que o mérito da pretensão deve ser analisada, pois as impetrantes alegaram serem legítimas proprietárias dos bens e são terceiras estranhas à relação processual penal em que apreendido os veículos, na medida em que celebraram contrato de locação dos veículos, com Bruno Guilherme Horn.

Na hipótese em análise, mister se faz registrar que se os veículos foram apreendidos, tendo sido lavrado o boletim de ocorrência n. 2024.94370, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33 C/C artigo 40, inciso V, ambos da lei n. 11.343/2006, praticado pelo motorista Bruno Guilherme Horn, pois o veículo transportava 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de cocaína; 71 (setenta e um) comprimidos de substância com característica de anfetaminas.

Ao indeferir a pretensão de restituição dos veículos a autoridade impetrada consignou que:

“...
KING AUTO POSTO LTDA e POSTO GALÍCIA LTDA, representados por NATHALIA SANTOS VITORINO e MARCOS GOMES DA SILVA JÚNIOR, por meio de Advogado constituído, formularam pedido de restituição do veículo caminhão Volvo/FH 540 6x4T, placa PUT7H78/MG e pelos semirreboques SR/Randon SR TQ, placas OPZ6941/MG e OPZ5463/MG, afirmando serem terceiros de boa fé e os verdadeiro proprietários do bem.

Afirmam, ainda, que o veículo não se encontra recolhido em local apropriado, estando estacionado em via pública (ID. Num. 149536658).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido neste momento processual, a fim de ser deliberado em eventual sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O Estatuto Processual Penal vigente, em seu artigo 118 e seguintes do CPP, permite a restituição de coisas apreendidas, desde que não interessarem mais ao processo e não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A restituição de coisas apreendidas é viável, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, quando não interessarem mais ao processo (art. 118 do CPP) e não se tratarem de proveito ou de instrumento ilícito do crime (art. 91, II, a e b , do CP), desde que inexistente dúvida quanto à propriedade do requerente, que pode ser do lesado ou terceiro de boa-fé (art. 120 do CPP).

Na hipótese versada, o indiciado BRUNO GUILHERME HORN está sendo investigado pela possível prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Todavia, embora tenham os Requerentes comprovado a propriedade do veículo apreendido, observa-se que não houve a conclusão do inquérito policial e, nem mesmo, a propositura de eventual ação penal.

Assim, a manutenção da apreensão do veículo é medida prudente eis que, neste momento, mostra-se temerário afirmar que os referidos bens não interessam à persecução criminal ou não se tratem de proveito ou de instrumento ilícito do crime.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição formulado por KING AUTO POSTO LTDA e POSTO GALÍCIA LTDA, representados por NATHALIA SANTOS VITORINO e MARCOS GOMES DA SILVA JÚNIOR, devendo aguardar o fim da instrução processual da ação penal correspondente para nova deliberação.

No mais,
considerando a informação de que o bem está recolhido em via pública, DETERMINO que a Autoridade Policial providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), o recolhimento do veículo em estacionamento adequado, inclusive com apoio da Prefeitura Municipal e dos Órgãos Estaduais responsáveis.

OFICIE-SE a Autoridade Policial...”
(id. 210189152, p. 171/172).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.

Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Ainda, observa-se que a substância entorpecente foi localizada no interior do compartimento do tanque 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de substância análoga a cocaína e no interior da cabine 81 (oitenta e um) comprimidos de anfetaminas, conforme narrativa do boletim de ocorrência (id. 210189152, p. 8).

É cediço que a Lei Processual Penal estabelece como dever da autoridade policial a apreensão de todos os objetos que tiverem relação com o crime (art. 6o, II do CPP), eis que, naturalmente, são peças fundamentais para o pleno esclarecimento das circunstâncias em que se deram os fatos e, por conseguinte, servirão como elemento de prova para, mais à frente, o julgador firmar o seu convencimento. Daí porque, tais objetos deverão acompanhar os autos do Inquérito Policial (art. 11 do CPP) e, enquanto interessarem ao processo, permanecerão à disposição do magistrado.

Em outras palavras, afigura-se necessário o esclarecimento quanto à utilização dos bens na “atividade criminosa” para decidir-se sobre a sua destinação, pelo juiz da causa, durante a instrução da lide penal, ou seja, há interesse das coisas apreendidas para o processo em questão.

Nota-se, a propósito, que o processo criminal ainda se encontra em seu nascedouro tendo em vista o oferecimento da denúncia, e, nesse passo, não há falar que os veículos apreendidos não interessam ao feito, pois, afinal, conforme se depreende da leitura da decisão atacada, os objetos foram apreendidos na posse do acusado Bruno Guilherme Horn.

No tocante a alegação da propriedade dos veículos apreendidos, não obstante tenham sido apresentados certificados de registro de veículo, há indicativos de que os veículos tenham sido utilizados em conduta delitiva, a justificar o interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal.

Por outro lado, se
“há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos”
(N.U 1009837- 84.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15.10.2020), a apreensão dos bens mostra-se justificada.

Consta do Instrumento particular de Contrato de locação de Veículos que a impetrante Prisma Empreendimentos Imobiliários Locadora & Transportadora LTDA havia locado os veículos ao acusado Bruno Guilherme Horn, em 15 de janeiro de 2024, pelo valor mensal de
“R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
” (id. 210189152, p. 147/148).

Todavia, no caso de transporte de droga ilícita, a expropriação do veículo decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Com efeito, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Frise-se que se apresenta ordinário, na comercialização ilícita de drogas, o uso de automóveis, motocicletas e caminhões pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento,
tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado
. Isso porque o proprietário do bem deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR - Relator: Min. Francisco Falcão - 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Ademais, a locação não está confirmado por meio de recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários aptos a confirmar a relação contratual, ônus que cabe as requerentes, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em situação semelhante, o e. TJSC assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO INTERPOSTO PELO SOBRINHO DO RÉU, SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BEM, UMA VEZ QUE ADQUIRIDO LICITAMENTE E ALUGADO ONEROSAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AFIRMAÇÕES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS OU EXTRATOS QUE DEMONSTREM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O RÉU. AUTOMÓVEL UTILIZADO, EM TESE, NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 62, DA LEI 11.343/06) [...].”
(Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 - Relatora: Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer - 28.4.2022)

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar a apreensão do caminhão Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2014, cor preta, placa PUT 7H78, chassi 9BVAG40D9EE823804; semi-reboque SR/Randon SR TQ, 2013/2013, placa OPZ 6941, chassi 9ADV0762DDM369081; e,

semi-reboque SR/Randon SR TQ, 2013/2013, placa OPZ 5463, chassi 9ADV0962DDM369080, reservando-se a possível restituição às vias ordinárias (CPP, art. 120) para comprovação da idoneidade contratual e boa-fé, sem prejuízo de apuração de concorrência criminal, em face das impetrantes.

Por consequência, enquanto não comprovado que os objetos apreendidos em questão, de fato, não interessam ao processo, a res deve permanecer apreendida até o trânsito em julgado da sentença.

Assim, é incensurável a decisão do magistrado que, como visto, indeferiu o pleito de restituição ante a necessidade de serem verticalizadas as investigações a fim de que sejam esclarecidas, plenamente, a procedência e a serventia dos bens apreendidos. Aliás, o fundamento utilizado pelo juíz de piso, além de estar em consonância com o Código de Processo Penal, está em conformidade com a jurisprudência pátria. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-INTERESSE PROCESSUAL DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

"(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova."
(TJPR - 5a C.Crim. - AC no 0731980-0 -Rel. Juiz. Subst. 2o Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011).”

“APELAÇÃO CRIME - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE AGUARDAR O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INTERESSE DO PROCESSO NO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO FINAL DA INSTRUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL- DECISÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

"As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessem ao processo. Conseqüentemente, a restituição antecipada do bem apreendido antes do deslinde do processo não traduz viabilidade, pois causaria riscos à persecução criminal"
(TJPR,ACR 6708976, 5a Câmara Criminal, Relator:Eduardo Fagundes)”

Por fim, não bastasse isso, na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União, conforme determina a Lei no 11.343/06 e o artigo 91 do Código Penal.

Por fim, a autoridade judicial impetrada informou que, no
“tocante a integridade do bem apreendido, atualmente encontra-se alocada no pátio da secretaria de obras do município de Campo Verde e não mais em via pública, que atrapalharia o trânsito e também estaria correndo o risco de ser furtado”
(id. 211435182), de modo que se afigura irrazoável o pedido de nomeação como depositária fiel, sobretudo por se tratar de veículo usado como instrumento de crime grave, com carga de alto valor.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por
Posto Galícia Ltda e King Auto Posto Ltda
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024